Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELO PROCON/DF. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE O PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.
2. Não configurada qualquer ilegalidade no processo administrativo, não há como se declarar a nulidade do procedimento que culminou na aplicação de multa.
3. Configurado o descumprimento da legislação competente aplicável à espécie, mostra-se correta a imposição da multa administrativa pelo órgão de proteção ao consumidor, após o trâmite de processo administrativo.
4. Não há que se falar em redução do valor da multa, se a decisão administrativa observou os parâmetros legais.
5. Apelo não provido.